Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9428/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.008/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albanisia Sueli Engber Odilon (XXX.290.957-XX); Elizabeth Serra Santos Gomes (XXX.880.203-XX); Iclea Hortelio Leao Santana (XXX.104.005-XX); Itala Paixao de Carvalho Rezende (XXX.148.232-XX); Juscileide Viana Machado (XXX.976.795-XX); Leilane dos Anjos Santana (XXX.593.515-XX); Leticia Engber Odilon Villiger (XXX.506.624-XX); Maria Rainilda Porto Farias (XXX.227.914-XX); Mariane Engber Odilon (XXX.384.584-XX); Soraya Paixao de Carvalho (XXX.408.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.